Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Clayton Marçal Madeira, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.7.2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilegal de entorpecentes (art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006). Posteriormente, a autoridade inquinada de coatora homologou a prisão em flagrante e decretou a custódia preventiva.
Aduz que a autoridade impetrada não indicou elementos concretos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar do paciente, seja para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou mesmo para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Afirma que o favorecido encontra-se segregado há mais de 120 dias sem que a instrução criminal tenha se encerrado, o que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Outrossim, ressalta os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, tais como a primariedade, profissão lícita (motorista) e residência fixa, de modo que medidas cautelares alternativas seriam mais adequadas ao caso.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas.
No mérito, almeja a confirmação da liminar (Id. 65068987, pp. 1-10).
Juntou documentos (Ids. 65068988, 65068989, 65068990, 65068991 e 65068992).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência não merece guarida.
Inicialmente, verifico que as teses de ausência de requisitos concretos ensejadores da prisão preventiva e a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diante da presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente, são idênticas às do HC n. 1017856-79.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente e que está mais adiantado, eis que concluso para julgamento.
Acerca do alegado excesso de prazo, conquanto o paciente esteja encarcerado há aproximadamente quatro meses, saliento que o elastério processual que configura constrangimento ilegal não resulta de mera soma aritmética. Pelo contrário, é necessário observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades do caso concreto.
Em consulta ao andamento processual, observo que o feito, aparentemente, segue seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida contra o paciente Clayton Marçal Madeira e outros dois denunciados (Alex Rodrigues Barbosa e Renalso Coutinho Gaia), imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Na sequência, foi determinada a notificação do paciente e demais denunciados para apresentação da defesa prévia.
Logo, diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve-se ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual, especialmente diante da pluralidade de denunciados (três).
Nesse contexto, ao menos por ora, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da liminar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações da autoridade impetrada e a oitiva da cúpula ministerial seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, especialmente acerca do atual estágio processual.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2020.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal